Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No processo: 0707412-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER PAULO DE SOUSA AGRAVADO: 20a VARA FEDERAL CÍVEL DA SJDF, FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVANTE: CLEBER PAULO DE SOUSA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Federal de Brasília, portanto, competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região. 2. Intime-se o advogado para que, no prazo de 48 horas, promova a distribuição do feito corretamente. 3. Após, cancele-se a distribuição. Int. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator